Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-70.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000013-70.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/04/2025 Publicação: 06/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial proposta em face da decisão que não homologou o Acordo de Não Persecução Penal proposto pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a recusa em homologar o Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28, §5º, do Código de Processo Penal, caracteriza error in procedendo, apto a autorizar o cabimento da correição parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correição parcial é meio impróprio para impugnar a matéria, porquanto a decisão fundamentada que deixa de homologar o Acordo de Não Persecução Penal não gerou inversão do rito procedimental. 4. Conforme entendimento majoritário deste TJMMG, é inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal nesta Justiça especializada. 5. Caso fosse possível o Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar, aplicar-se-ia o inciso XXV do art. 581 do CPP, que prevê que o recurso em sentido estrito é o instrumento processual a ser utilizado em face de decisão que “recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei”. IV. DISPOSITIVO 6. Acolhimento da preliminar de não conhecimento da correição parcial. _______ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 498; CPP, arts. 28, §5º e 581, XXV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Correição Parcial (Adm) 1.0000.22.062215-3/000, Relator Des. Eduardo Machado, Conselho da Magistratura, j. 26/07/2022; STF, Ag. Reg. HC 173.594/SP, 1ª Turma, Relatora Min. Rosa Weber, j. 03/05/2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar, arguida pelo Ministério Público, de não conhecimento da presente correição parcial. Em relação à concessão de habeas corpus de ofício, acordam, por maioria, em denegar a ordem impetrada. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO O 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito apresentou a presente correição parcial com fulcro no art. 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, em face da decisão do juiz titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), que não homologou o acordo de não persecução penal (ANPP) proposto pelo Parquet. Em síntese, relata estar sendo investigado pela suposta prática do crime de descumprimento de missão (art. 196, CPM), tendo o Ministério Público oferecido acordo de não persecução penal (ANPP), não homologado pelo Juiz corrigido, sob o fundamento de a medida ser “inadequada e insuficiente em face da lesividade causada pelos investigados”. Alega que, embora o CPPM não contemple expressamente o instituto do ANPP, o próprio código admite que lacunas sejam supridas por meio da legislação processual comum, nos termos de seu art. 3º. Aduz que o ANPP beneficia o militar investigado, uma vez que possibilita a extinção da punibilidade e, ainda, que não há qualquer vedação normativa à sua aplicação no âmbito da Justiça Militar Estadual. Nesse contexto, diz ser possível a aplicação do benefício previsto no art. 28-A do CPP, pois o investigado atende a todos os requisitos necessários para a sua concessão, tanto subjetivos quanto objetivos. Ressalta que ao magistrado de primeiro grau cabe apenas analisar a voluntariedade e a conformidade legal do acordo, não sendo admissível que sua decisão denegatória esteja embasada em depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, com evidentes nulidades, sob pena de infringir o sistema acusatório e comprometer a imparcialidade no julgamento. Ao final, pugnou, pelo “recebimento e provimento da correição para que seja HOMOLOGADO o Acordo de não persecução penal” (Evento 1 – PET5, Processo n. 2000081-08.2025.9.13.0004). Instado, o Ministério Público apresentou contrarrazões, ressaltando, a priori, que o investigado, ora corrigente, não apresentou sua confissão circunstanciada dos fatos, requisito indispensável para a realização do acordo. Alega que, no caso em análise, a infração penal não se deu mediante violência ou grave ameaça, bem como que a referida infração apresenta pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduz que “o militar investigado preenche os requisitos subjetivos para aplicação do referido instituto despenalizador”, manifestando-se de acordo com a defesa, por entender ser crível a aplicabilidade do acordo de não persecução penal na Justiça castrense. Argumenta que o fundamento apresentado pelo corrigido não corresponde a um requisito necessário para o oferecimento de ANPP, bem como não encontra respaldo no diploma legal. Roga, assim, para que seja dado provimento à correição parcial. Evento 1 – CONTRAZ2, Processo n. 2000081-08.2025.9.13.0004). A eminente Procuradora de Justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento da presente correição parcial ou, caso conhecida, pelo seu desprovimento, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso a previsão legal, tempestividade, legitimidade e o interesse. Apesar de o recorrente ser sucumbente, de a correição parcial ter sido interposta no prazo legal, bem como recebida na origem e devidamente processada, o recurso por ele interposto, com fundamento no artigo 321 do RITJMMG, mostra-se absolutamente impróprio Isso porque a correição parcial só será admitida para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por Juiz de Direito do juízo militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar, nos termos do que prevê o aludido dispositivo legal. Ocorre que a irresignação lançada pelo corrigente se refere, única e exclusivamente, à sua discordância em relação ao fato de a proposta do acordo de não persecução penal (ANPP), benefício previsto no artigo 28-A do CPP, não haver sido homologada pelo juízo, muito embora, segundo ele, preenchesse os requisitos legais exigidos para tanto (evento 1 - PET5 - fls. 04/05 dos autos n. 2000081- 08.2025.9.13.0004). Inexiste, assim, qualquer ilegalidade ou nulidade no ato judicial que deixou de homologar o acordo de não persecução penal em favor do corrigente, de maneira que a correição parcial se revela totalmente imprópria para a finalidade proposta, não devendo, por isto, ser conhecida preliminarmente. Se, contudo, ultrapassada a preliminar, quanto ao mérito, trata-se de questão singela e nenhuma razão assiste à defesa, porque, muito embora o corrigente insista na tese de que o ordenamento comum pode suprir, por analogia, a omissão no CPPM (evento 1 - PET5 - fls. 02/03 dos autos n. 2000081-08.2025.9.13.0004), a realidade é que a ausência de dispositivo normativo sobre a incidência ou não do benefício no âmbito judicial castrense revela-se como verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador, entendimento este reforçado pela Súmula n. 18 do STM, cujo teor é expresso quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. Ademais, conforme bem ressaltado na decisão que indeferiu a aplicação do ANPP ao corrigente (evento 1 - DEC6 dos autos n. 2000081- 08.2025.9.13.0004), o benefício em questão não é indicado no caso concreto diante das consequências sociais negativas geradas pelo fato na cidade de Itajubá, que ficou desguarnecida de policiamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 por considerável período, decorrente de pura irresponsabilidade dos indiciados. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da correição parcial interposta pelo 1º Ten PM WILLIAMBERG POLICARPO HIPÓLITO (evento 1 - PET5 dos autos n. 2000081-08.2025.9.13. 0004) e, caso conhecida, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que deixou de homologar o acordo de não persecução penal em seu favor (evento 1 - DEC6 dos autos n. 2000081-08.2025.9.13.0004). (Evento 20, Processo n. 2000013-70.2025.9.13.0000) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO Em seu parecer, a douta procuradora de justiça alega que a correição parcial é meio impróprio para impugnar a matéria e, por tal razão, pugna pelo seu não conhecimento. A correição parcial encontra previsão no art. 498 do CPPM, in verbis: Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; [...] No mesmo sentido, dispõe o art. 322 do Regimento Interno deste TJMMG: Art. 322. Será admitida correição parcial em processos cíveis, a requerimento das partes ou do órgão do Ministério Público, para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por Juiz de Direito do Juízo Militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar ou no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Nos processos cíveis, a correição seguirá o rito do agravo de instrumento e, nos processos criminais, o do recurso em sentido estrito. Conclui-se, portanto, que a correição parcial é o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais, contra as quais não haja recurso previsto em lei, que permite corrigir erros ou abusos que possam importar em inversão tumultuária do processo. No caso em comento, a presente correição foi proposta em face da decisão contida no evento 1 – DEC6, proferida pelo Juiz Titular da 4ª AJME, André Mourão Motta, que não homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em benefício do corrigente, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Analisando todo o conjunto probatório, observa-se não ser aplicável o Acordo de Não Persecução Penal ao caso em tela, senão vejamos. De acordo com os autos, os investigados teriam um relacionamento amoroso, com encontros ocorrendo no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, durante os turnos de serviço, conforme as escalas dos investigados, 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e Sd Laura do Couto Azevedo da Silva, motivo pelo qual estão sendo investigados pelo crime de descumprimento de missão. Já a Sd Caroline de Oliveira, embora estivesse de folga, está sendo investigada por concorrer para a prática do crime, uma vez que estava ciente de que os militares estavam em turno de serviço e, mesmo assim, recebia-os em seu apartamento para encontros pessoais, durante horas e por diversas vezes, caracterizando a infração penal prevista no artigo 53, do Código Penal Militar, que dispõe: “Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.” Os fatos narrados foram corroborados na oitiva do vigilante do condomínio Dona Norma, Luciano Fonseca, constante no Evento 1, PEÇAS IPM 5 – fls. 26/27: “[...] respondeu que trabalha no condomínio Dona Norma, há três anos, sendo que trabalha na escala 12x36, no período noturno, de 18 às 6h; Que já presenciou a Viatura da Polícia Militar algumas vezes estacionada no interior do condomínio no período noturno, e se recorda ter sido recente, ainda no ano de 2024; Que já abriu o portão para a Viatura policial entrar, que sempre era após às 22h; Que já viu dois policiais militares homens chegando na Viatura Policial, que o destino seria o apartamento da Sd PM Caroline de Oliveira, residente no local; Que eles chegaram em uma Viatura Policial tipo caminhonete ficando entre umas duas horas no interior do condomínio estacionada; Que uma segunda vez viu a Sd PM Caroline de Oliveira chegar, entrou no condomínio, mas dessa vez foi mais rápido; Que o síndico do edifício passou para ele que chegou uma reclamação dos moradores do edifício Dona Norma em relação à permanência da Viatura no interior do residencial que inclusive estacionava em local inapropriado para visitantes; Que o outro vigilante Wilson falou para ele que em determinada data ele precisou pedir para os militares retirarem a viatura da área de circulação no interior do condomínio, pois existia vaga destinada a visitantes e não atrapalhar o fluxo dos demais veículos; Que na ocasião a Sd Caroline teria ficado irritada com a orientação vindo a proferir xingamentos e disse que a Viatura pararia onde ela quisesse [...]” Também o vigilante Wilson Alves de Carvalho, em sua oitiva, presente no Evento 1, PEÇAS IPM 5 – fls. 28/29, alegou: “[...] respondeu que trabalha como vigilante no condomínio Dona Norma há aproximadamente 05 anos no período noturno escala de 12x36; Que já presenciou a Viatura da Polícia Militar estacionada no interior do condomínio por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 aproximadamente 20 vezes no período de 04 meses atrás e começou a ser recorrente no ano de 2024; Que a maioria das vezes era no período da madrugada e em média 01 hora; Que teve vezes que entrou por volta de 00h:00min e saiu 04h:30min; Que já presenciou a Sd Caroline e o Ten Hipólito na Viatura quando ela estava de serviço; Que quando a Sd Caroline estava de folga chegava o Ten Hipólito com uma policial mulher dirigindo; Que quando chegava o Ten Hipólito e a policial feminina, os dois saiam da Viatura que ficava no interior do condomínio e iam para o apartamento da Sd Caroline de Oliveira; Que sabe que a Sd Caroline mora no Bloco 03 apt 322; Que geralmente os militares chegavam em uma viatura tipo caminhonete, porém não sabe o prefixo; Que a Sd Caroline saia da viatura, observava durante algum tempo para todos os lados e após sinalizar o Ten Hipólito subia correndo; Que no local possui câmeras, porém sabe que armazena as filmagens por apenas 15 dias; Que mostrado o álbum de fotos reconheceu os policiais militares envolvidos sendo o 1º Ten PM Hipólito e a Sd PM Caroline; Sd PM Laura; Que o Ten Hipólito também frequenta o condomínio utilizando um veículo VW Amarock de cor prata; Que no dia 10/04/2024 chegou o Ten Hipólito e Sd Laura por volta de 18h30min às 19h00min e entraram no condomínio, inclusive pedindo para abrir o portão; Que estacionaram a viatura de forma irregular, de forma a atrapalhar o fluxo de outros veículos e em frente à garagem de outros moradores; Que foi orientar a Sd PM Caroline a retirar a Viatura do local e estacionar corretamente, porém ela não aceitou e ficou irritada; Porém a Sd Laura ao perceber que a Sd Caroline estava ficando exaltada interveio e retirou a Viatura e estacionou na vaga destinada ao apartamento da Sd Caroline; Que mesmo depois disso a Sd Caroline retornou ao local de trabalho dele e disse “A viatura estaciona onde quiser quando estiver de serviço”; PERGUNTADO respondeu que vários moradores já o procuraram e ligaram na portaria de forma a reclamar do fato de uma Viatura policial de serviço ficar horas estacionada dentro do condomínio; PERGUNTADO respondeu que vários moradores e ele levaram ao conhecimento do síndico o fato e que iria notificar a Sd Caroline. [...]” Importa frisar que os depoimentos acima foram reforçados pelo síndico, que emitiu uma carta de advertência à investigada Sd PM Caroline de Oliveira, após inúmeras reclamações dos moradores do Edifício Dona Norma, onde a militar reside, evidenciando o transtorno causado pelos investigados ao estacionarem a viatura diversas vezes em vagas irregulares no interior do condomínio. O síndico Daniel Mouallen, em sua oitiva, localizada no Evento 1, PEÇAS IPM 6 – fls. 23/24, confirmou que a carta de advertência se referia à viatura policial: “[...] respondeu que é síndico do condomínio Dona Norma que é administrado pela empresa “América Empreendimentos”, localizado na Oswaldo Cruz número 78, bairro Varginha; Que referente aos fatos que ensejaram o IPM em pauta portaria 110.658/2024; Que como síndico recebeu reclamação oriunda dos vigias e moradores que prefere não identificar que uma viatura policial estava estacionando com frequência no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 interior do condomínio Dona Norma e que os moradores achavam estranho o tempo que viatura permanecia no interior do condomínio; Que por vezes ficava a noite toda, geralmente entre 02:30h às 05:00h; Que não se recorda das datas, mas que começou este ano de 2024; Que as reclamações foram diversas e a carta de advertência emitida refere-se à viatura policial estacionada irregularmente no interior do condomínio; Que a situação se agravou no momento que o porteiro Wilson solicitou a moradora, policial militar, Caroline de Oliveira, que retirasse a viatura da vaga irregular no interior do condomínio e esta destratou ele “disse em tom alto que como policial militar poderia colocar a viatura onde quisesse” ; Que após a emissão da carta de advertência cessou a ida constante de viatura no local de forma que estava, estacionada por horas; Perguntado se algum dos policiais ou porteiros procurou ele para saber dos fatos depois que iniciou as investigações; Respondeu que não; Perguntado se sabe o nome dos militares que ficavam estacionados no condomínio; respondeu que não, pois os militares tinham o controle, entravam rapidamente e depois saíam, que conhece somente a Sd Carolina por ser inquilina. [...]” Vê-se que a conduta, em tese, viola o preceituado no artigo 196, do Código Penal Militar, uma vez que o conjunto probatório confirma o dolo arraigado no descumprimento de missão praticado pelos investigados de forma furtiva, recorrente e intencional, conforme apuração dos autos. Convém destacar que a cidade de Itajubá, onde ocorreram os fatos, tem reconhecida a sua importância estratégica, uma vez que sedia a Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, destinada à fabricação e ao fornecimento de armamento bélico de alta tecnologia militar para as Forças Armadas, atuando como uma importante indústria para a defesa do país. Contudo, sua população encontra-se fragilizada em meio ao histórico de ocorrências que ameaçam sua segurança, como é o caso do roubo à Caixa Econômica Federal, de repercussão nacional, ocorrido em 2022, envolvendo, pelo menos, 20 indivíduos armados com fuzis e com artefatos explosivos, que dominaram o município de Itajubá, atacaram o Batalhão da Polícia Militar e subtraíram cerca de 2 milhões de reais da agência da cidade. Fatos como esse chocam a cidade como um todo e, nessa contextualização, escandalizar um povo que já possui a sensação de que sua segurança e integridade estão ameaçadas ofende os valores da Polícia Militar de Minas Gerais, que tem por escopo proteger a população, que paga seus impostos, promovendo a segurança e mantendo a ordem pública, a fim de garantir um ambiente seguro para moradia, o que não ocorreu no caso em tela. Conforme depreende-se do Evento 1, PEÇAS IPM 4 – fls. 6 e 9, no dia dos fatos, o 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e a Sd Laura do Couto Azevedo da Silva estavam de plantão, do dia 01/04/2024, de 23h às 7h, do dia 02/04/2024, porém permaneceram no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, de 00:26h às 01:54h, do dia 02/04/2024, e somente foram embora ao serem informados de uma ocorrência de roubo a transeunte, ocorrido às 01:47h, do mesmo dia, resultando na demora de 7 minutos para que se deslocassem para as diligências, tempo considerável para um atendimento de prioridade e que tornou o incidente exitoso somente no turno posterior ao deles, tendo outras equipes realizado a prisão dos criminosos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É necessário salientar que, na data em questão, o investigado 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito estava escalado para desempenhar a função de Coordenador de Policiamento da Unidade – CPU, o qual é responsável pelo controle do turno, ao representar o Comandante, com o dever inexorável e inescusável de fiscalizar o serviço policial, além de apoiar e de conduzir o bom andamento das atividades durante o expediente de trabalho, concomitante à própria missão de tenente da Polícia Militar, que seria orientar, corrigir e educar os subordinados. Entretanto, ao invés disso, o investigado subverteu os princípios de retidão e de probidade do oficial, o que se mostra inadequado, pois, além de ter recebido uma chancela da autoridade militar, em nome do Comandante, para, na madrugada, fiscalizar o patrulhamento, ver-se que estava promovendo encontros pessoais com as investigadas. Dessa forma, a homologação do presente acordo mostra-se inadequada e insuficiente em face da lesividade causada pelos investigados, tanto no âmbito do Direito Militar, quanto para a sociedade como um todo, o que torna a homologação de acordo de não persecução penal, em casos como esse, alvo de repercussão negativa perante toda a instituição militar. Nesta linha, prevê o artigo 28, §5º, do Código de Processo Penal: § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Portanto, não homologo o Acordo de Não Persecução Penal aos militares investigados 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito e Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva, com base no artigo 28, §5º, do Código de Processo Penal. (Evento 43, DEC1, Processo n. 2000470-272024.9.13.0004) Nesse contexto, entendo que não resta caracterizado error in procedendo, apto a justificar o cabimento da correição parcial, quando o Juiz, de forma fundamentada, se recusa a homologar o Acordo de Não Persecução Penal. O error in procedendo consiste no erro do Juiz ao proceder. É um erro de forma. O magistrado inobserva os requisitos formais necessários para a prática do ato, culminando em decisão nula. Nesse sentido, trago à baila a lição de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se: [...] Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando). (in Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.847) A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. REABERTURA DO FEITO. INVIABILIDADE. 1. O instituto da correição parcial está vinculado historicamente à correção de erros de procedimento que provocam tumulto processual e não ao erro na apreciação judicial dos fatos ou do direito. 2. A decisão de arquivamento de inquérito policial lastreada na atipicidade do fato toma força de coisa julgada material, qualidade conferida à decisão judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável. 3. Se o Juiz-Auditor e o Ministério Público acordaram em arquivar o inquérito policial militar por entender atípica a conduta, mesmo diante de provas novas, inviável a reabertura do feito por meio de correição parcial. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag.Reg.HC 173.594/SP, 1ª Turma, Relatora Min. Rosa Weber, j. 03/05/2021) destaquei Nesse particular, observa-se que a decisão atacada não gerou inversão do rito procedimental porque à autoridade judiciária, com fulcro no art. 28, §5º, do CPP, deixou de homologar a proposta do ANPP nos termos alhures transcritos. Ademais, é importante frisar que este Tribunal possui entendimento majoritário no sentido da inaplicabilidade do instituto do ANPP em seus processos, pois o art. 28-A do CPP não possui aplicabilidade nessa Justiça especializada, devido ao silêncio eloquente do legislador, que não o incluiu na reforma perpetrada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Por fim, ad argumentandum, caso fosse possível, aplicar-se-ia o inciso XXV do art. 581 do CPP, que prevê que o recurso em sentido estrito é o instrumento processual a ser utilizado em face de decisão que “recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei”. Assim sendo, a interposição de correição também não seria admissível, por força legal, que impõe a inexistência de recurso próprio. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) assim decidiu: EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRECEDENTES TJMG - CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA. Não se conhece de correição parcial se há previsão de recurso próprio contra a decisão judicial que recusa homologação à proposta de acordo de não persecução penal, ainda que parcialmente. Inteligência do art. 581, XXV, do CPP. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.22.062215-3/000, Relator Des. Eduardo Machado, Relator para o acórdão Des. Alberto Vilas Boas, Conselho da Magistratura, julgamento em 26/07/2022) Com destaques. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Pelo exposto, acolho a preliminar arguida pela douta Procuradora de Justiça para não conhecer da presente correição parcial. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Acompanho o voto do relator no sentido de não conhecer da presente correição parcial, uma vez que o recurso adequado seria o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP). Todavia, apesar de julgar ser incabível a interposição de correição parcial para impugnar a decisão combatida, compreendo ser necessário, no caso em exame, a concessão de habeas corpus de ofício, diante da manifesta ilegalidade do ato decisório objurgado. De início, saliento que adoto o posicionamento de que o acordo de não persecução penal (ANPP) pode ser aplicado nesta Justiça especializada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em recente decisão, apresentou a compreensão de que a interpretação sistemática do art. 28-A, §2º, do CPP comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, verifica-se que a representante do Ministério Público ofertou o ANPP ao corrigente; todavia, o magistrado a quo não homologou o acordo, por compreender que, no caso, o ANPP seria inadequado e insuficiente em face da lesividade da conduta praticada pelo corrigente. Veja-se: [...] Analisando todo o conjunto probatório, observa-se não ser aplicável o Acordo de Não Persecução Penal ao caso em tela, senão vejamos. De acordo com os autos, os investigados teriam um relacionamento amoroso, com encontros ocorrendo no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, durante os turnos de serviço, conforme as escalas dos investigados, 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e Sd Laura do Couto Azevedo da Silva, motivo pelo qual estão sendo investigados pelo crime de descumprimento de missão. Já a Sd Caroline de Oliveira, embora estivesse de folga, está sendo investigada por concorrer para a prática do crime, uma vez que estava ciente de que os militares estavam em turno de serviço e, mesmo assim, recebia-os em seu apartamento para encontros pessoais, durante horas e por diversas vezes, caracterizando a infração penal prevista no artigo 53, do Código Penal Militar [...] [...] Ver-se que a conduta, em tese, viola o preceituado no artigo 196, do Código Penal Militar, uma vez que o conjunto probatório confirma o dolo arraigado no descumprimento de missão praticado pelos investigados de forma furtiva, recorrente e intencional, conforme apuração dos autos. Convém destacar que a cidade de Itajubá, onde ocorreram os fatos, tem reconhecida a sua importância estratégica, uma vez que sedia a Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, destinada à fabricação e ao fornecimento de armamento bélico de alta tecnologia militar para as Forças Armadas, atuando como uma importante indústria para a defesa do país. Contudo, sua população encontra-se fragilizada em meio ao histórico de ocorrências que ameaçam sua segurança, como é o caso do roubo à Caixa Econômica Federal, de repercussão nacional, ocorrido em 2022, envolvendo, pelo menos, 20 indivíduos armados com fuzis e com artefatos explosivos, que dominaram o município de Itajubá, atacaram o Batalhão da Polícia Militar e subtraíram cerca de 2 milhões de reais da agência da cidade. Fatos como esse chocam a cidade como um todo e, nessa contextualização, escandalizar um povo que já possui a sensação de que sua segurança e integridade estão ameaçadas ofende os valores da Polícia Militar de Minas Gerais, que tem por escopo proteger a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 população, que paga seus impostos, promovendo a segurança e mantendo a ordem pública, a fim de garantir um ambiente seguro para moradia, o que não ocorreu no caso em tela. Conforme depreende-se do Evento 1, PEÇAS IPM 4 – fls. 6 e 9, no dia dos fatos, o 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e a Sd Laura do Couto Azevedo da Silva estavam de plantão, do dia 01/04/2024, de 23h às 7h, do dia 02/04/2024, porém permaneceram no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, de 00:26h às 01:54h, do dia 02/04/2024, e somente foram embora ao serem informados de uma ocorrência de roubo a transeunte, ocorrido às 01:47h, do mesmo dia, resultando na demora de 7 minutos para que se deslocassem para as diligências, tempo considerável para um atendimento de prioridade e que tornou o incidente exitoso somente no turno posterior ao deles, tendo outras equipes realizado a prisão dos criminosos. [...] Dessa forma, a homologação do presente acordo mostra-se inadequada e insuficiente em face da lesividade causada pelos investigados, tanto no âmbito do Direito Militar, quanto para a sociedade como um todo, o que torna a homologação de acordo de não persecução penal, em casos como esse, alvo de repercussão negativa perante toda a instituição militar. [...] Portanto, não homologo o Acordo de Não Persecução Penal aos militares investigados 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito e Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva, com base no artigo 28, §5º, do Código de Processo Penal. (Evento 43 – Processo Originário n. 2000470-27.2024.9.13.0004). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, entendo que a decisão não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o ANPP trata-se de um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito, o qual deverá confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime e sujeitar-se a cumprir certas condições não privativas de liberdade, em troca de o parquet não oferecer denúncia em seu desfavor, desde que preenchidos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos, do CPP. O acordo firmado entre as partes deve ser submetido ao controle do Poder Judiciário, cabendo ao juiz a sua homologação, após verificar a sua legalidade e voluntariedade, momento em que passará a produzir efeitos. Caso o magistrado entenda que as condições estipuladas são inadequadas, insuficientes ou abusivas, poderá devolver os autos ao Ministério Público para análise de eventuais ajustes, desde que o investigado e seu defensor concordem com as alterações Vale destacar que a avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial ou obrigar o Ministério Público a propor o acordo, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto despenalizador, bem como violar o sistema acusatório. Logo, o controle judicial deve restringir-se à verificação dos requisitos objetivos, sendo indevido qualquer exame de mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] Conforme já mencionado, o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico pré-processual cuja viabilidade e termos devem ser discutidos pelas partes interessadas. Como corolário do sistema acusatório, cabe ao juiz a homologação do ajuste, na qual será verificado o pressuposto da voluntariedade, dando ao acordo o verniz de legalidade e legitimidade, de modo a que ele possa surtir os efeitos jurídicos pretendidos. Por sua natureza negocial, não é possível interpretar o benefício como um direito subjetivo do denunciado, mas uma faculdade das partes, sobretudo do órgão acusador, a quem compete aferir o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a propositura do ajuste. Cabe ao titular da ação penal verificar se o acordo de não persecução penal é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. Não há dúvida de que esse entendimento visa privilegiar o sistema acusatório, consagrado no Código de Processo Penal e reafirmado tanto pela Constituição Federal quanto pelas reformas havidas na legislação processual penal posteriores à promulgação da Carta Política. A opção pelo sistema acusatório traduz a opção do legislador pela rígida separação entre as funções dos sujeitos processuais, de modo que ao juiz cabe o papel de garantir o equilíbrio entre as partes, pelo princípio da paridade de armas. Por isso, a interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto despenalizador e mitiga a essência do a sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo. Essa interpretação demasiado restritiva esvazia a possibilidade de reexame, de modo que a remessa dos autos ao órgão, quando requerida pela defesa a tempo e modo, não deve ser obstada, exceto quando se estiver diante de questões que, de plano, impeçam a propositura do ajuste. Portanto, o controle do Poder Judiciário deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. [...] (HC n. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACORDO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento jurisprudencial (...), em homenagem ao art. 563 do CPP, no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. (AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024). 2. Consoante dispõe a Súmula n. 523/STF, No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 e foi representado em todos os atos do processo, não tendo demonstrado nenhum prejuízo, bem como não sendo possível concluir que o réu estava indefeso ou sua defesa foi deficiente. 3. Esta Corte Superior entende que O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 4. Ademais, esta Corte já se posicionou no sentido de que, 'Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)(AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). 5. No tocante ao pedido de alteração da dosimetria da pena, considerou o Tribunal de origem que as circunstâncias do crime ficaram dentro do parâmetro de normalidade para o tipo penal, porém as consequências do delito apresentaram gravidade acima do normal, uma vez que a ação do agravante causou prejuízo de grande monta aos cofres públicos: R$ 925.519.17 (novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos). Devidamente justificado o aumento da pena-base, não se constata constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 745.056/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) (Destaca-se) Não destoa o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confira-se: EMENTA: RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA À HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DO ACORDO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O EXAME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 HABITUALIDADE DELITIVA NÃO EVIDENCIADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. EXTENSÃO DE EFEITOS A COINVESTIGADO. 1. Constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, o exame sobre a necessidade e suficiência do acordo de não persecução penal - ANPP para a reprovação e prevenção do crime e, em caso afirmativo, a sua proposição. 2. Uma vez firmado o ANPP entre as partes, o controle jurisdicional se limita à aferição da sua legalidade e voluntariedade (art. 28-A, §4º, do CPP), e eventual recusa à homologação do pacto somente pode ocorrer no caso de flagrante ilegalidade - seja em relação aos requisitos legais para a proposição do acordo ou às condições nele estabelecidas (art. 28-A, §7º, do CPP). 3. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e o recorrente. 4. Recurso criminal em sentido estrito provido, com extensão dos efeitos do julgado ao coinvestigado com condições fáticas e pessoais idênticas. (TRF4, RCCR 5011248-57.2023.4.04.7004, 8ª Turma, Relator LORACI FLORES DE LIMA, julgado em 07/02/2024) PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ATUAÇÃO DO JUIZ. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. 1. Cabe ao Ministério Público avaliar os requisitos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), especialmente no que se refere aos requisitos subjetivos. Ao juiz, por sua vez, foi dada a incumbência de verificar a legalidade e voluntariedade do acordo, conferindo-lhe a possibilidade de recusar a homologação no caso de flagrante ilegalidade. 2. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5010762-69.2023.4.04.7005, SÉTIMA TURMA, Relator ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, juntado aos autos em 13/09/2023) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MPF. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. HABITUALIDADE DELITIVA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 28-A, § 7º, DO CPP. CABIMENTO DO INSTITUTO. 1. É prerrogativa do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, a iniciativa para a oferta do acordo de não persecução penal. A atuação do Poder Judiciário, neste caso, está adstrita à homologação da avença, nos termos do §4º do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. Uma vez firmado o acordo entre o Ministério Público e o indiciado, a recusa à homologação do pacto pelo juiz somente poderia ocorrer no caso de flagrante ilegalidade. 3. Hipótese em que o Ministério Público ofertou o acordo de não persecução penal (ANPP) apesar de haver outros procedimentos administrativos fiscais em desfavor da indiciada, entendendo que estes tratam de conduta insignificante, configurando a exceção prevista no art. 28-A, § 7º, do CPP. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5001997-46.2022.4.04.7005, OITAVA TURMA, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 26/05/2022) (Destaca-se) No caso, a recusa do magistrado a quo não teve por fundamento questões relacionadas às condições objetivas para o oferecimento do ANPP, mas à gravidade do delito, em tese, praticado pelo corrigente, bem como sua repercussão na sociedade. Entretanto, como visto, cabe, exclusivamente, ao titular da ação penal verificar se o ANPP é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito, em observância ao sistema acusatório. Diante do exposto, acolhendo a preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça, não conheço do recurso interposto, porém, com a devida vênia ao eminente relator, concedo habeas corpus de ofício, para que seja determinada a designação de audiência para verificação da voluntariedade do corrigente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator